Tribunal: TJDFT
Processo: 0023068-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023068-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: MAURÍCIO TEIXEIRA DE QUEIROZ, ELCY TEIXEIRA DE QUEIROZ e VALDENICE TEIXEIRA DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS SOMENTE QUANTO À PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PARA OS ORA APELADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 560 do CPC, o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 2. Para fins de reintegração de posse, ao autor incumbe demonstrar a posse alegada, do esbulho praticado pelo réu e da data da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 3. Tratando-se de matéria de ordem possessória, a prova da posse não se dá com a apresentação de títulos sobre o bem, mas com a efetiva comprovação do exercício de práticas possessórias sobre o bem em litígio. 4. Na hipótese vertente, os requerentes, ora apelados, passados alguns anos da permissão concedida para a ocupação da terra, demonstram, através de documentos e provas testemunhais, que houve modificação na relação jurídica, na medida em que passaram a gerir a área como verdadeiros proprietários, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, razão por que deve ser reconhecido o direito de manutenção de posse. 5. Noutro vértice, não há como acolher a pretensão do ora apelante, na Ação de Reintegração de Posse, porquanto não demonstrada a posse de fato sobre o bem em litígio, além de não comprovar a ocupação dos ora apelados como mero detentores. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.198 e 1.208, ambos do Código Civil, asseverando que os ora recorridos seriam apenas detentores da terra. Articula que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem à posse. Entende que a detenção seria uma mera posse rebaixada, de maneira que o detentor não apresenta qualquer animus de dono sobre o imóvel, tendo somente a mera permissão para utilizar o bem. Sustenta que embora os ora recorridos tenham declarado que pretendem ficar com determinada porção de terra, não alteraria o fato de serem meros detentores. Afirma ser o legítimo possuidor de gleba na qual está contida a área ocupada pelos recorridos, conforme demonstra o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.198 e 1.208, ambos do CC, bem como o invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão recorrido que “No caso dos autos, o apelante alega ter a posse do imóvel em tela ao argumento de possuir os seguintes documentos: Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Entretanto, em matéria de ordem possessória, a prova da posse não se dá com a apresentação de títulos sobre o bem, mas com a efetiva comprovação do exercício de práticas possessórias sobre o bem em litígio. Portanto, a apresentação de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, por si só, não conduzem a comprovação de posse do apelante sobre o bem. De outro lado, a posse dos autores/apelados foi devidamente comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Do depoimento da testemunha Sebastião Nunes de Sousa, devidamente compromissada, extrai-se que a posse sobre o imóvel em tela foi exercida por um senhor chamado de “Velho dos Porcos” e por outro senhor chamado de “Raimundo” para, posteriormente, ser exercida por ELCY TEIXEIRA DE QUEIROZ e VALDENICE TEIXEIRA DE QUEIROZ, os quais ocupam o terreno por aproximadamente dez anos (...). Portanto, tem-se que os autores/apelados comprovaram exercer a melhor posse de fato sobre o terreno em litígio, o que torna forçoso reconhecer-lhes o direito de manutenção da posse. Vale ressaltar que, conquanto o réu/apelante alegue que os autores/apelados eram meros detentores do imóvel, não há nos autos provas da suposta detenção. Deveras, embora os autores/apelados fossem, inicialmente, meros detentores do imóvel, o certo é que, em determinado momento, passaram a ocupar o terreno como um local que lhes pertencia, consoante se extrai do testemunho de Leonildes da Costa Carvalho (ID 4057087), que indica que os autores, em 2010, demonstraram a intenção de ficar com a chácara objeto do litígio. Já no ano de 2015, segundo descreveu a testemunha Ereninho Alves Morais (ID 4057087), o Senhor Elcy manifestou descontentamento com o fato dos funcionários do réu adentrarem o terreno com o objetivo de buscar materiais no local, oportunidade em que disse que a chácara lhe pertencia. Em verdade, dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, depreende-se que, além de não haver mais qualquer subordinação dos autores/apelados ao réu/apelante, este sequer era conhecido pelos possuidores anteriores do terreno” (ID 5665533). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027